Tribunal: TJSP
Processo: 2117828-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Forçada de Passagem. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para obtenção de passagem forçada. Inconformismo. Não acolhimento. Prudência do juízo "a quo" ao não deferir a tutela antecipada, porquanto, a matéria versada, servidão de passagem, tem plano fático central. Argumento de perigo de dano versado não subtrai antes saber e se certificar uma realidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Forçada de Passagem. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para obtenção de passagem forçada. Inconformismo. Não acolhimento. Prudência do juízo "a quo" ao não deferir a tutela antecipada, porquanto, a matéria versada, servidão de passagem, tem plano fático central. Argumento de perigo de dano versado não subtrai antes saber e se certificar uma realidade de direito exercida no tempo, onde a declaração formal de respaldo em testemunho não é o mesmo que uma prova inconteste de verossimilhança. Logo, não a supre. De rigor se aguardar o contraditório para se conferir, em sede de servidão de trânsito não titulada, se ela é mesmo permanente e confere ao autor a proteção possessória (Súmula 417 do STF) que está aqui a reivindicar. Decisão mantida. Agravo não provido.